Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O Juízo de origem decretou a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. A recorrente adquiriu junto ao réu/recorrido uma máquina para utilização de cartões de crédito, para o fim de impulsionar as vendas de sua atividade comercial. Relata que, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo recorrido, o produto não foi entregue, razão pela qual pleiteou a restituição de R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor despendido para a aquisição do equipamento.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
6. No caso dos autos, é incontroversa a falha na prestação do serviço, pois o recorrido confessou em sede de contestação que não promoveu a entrega do produto adquirido pela recorrente. Ademais, o recorrido realizou o pagamento do valor da condenação fixada na sentença, conforme documento de ID 23605880.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o descumprimento contratual, tal como ocorreu no caso dos autos, por si só, não é apto a gerar dano moral.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.